Tribunal: STF
Processo: RE 247399
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Servidor Público. Proventos de aposentadoria.
Ato administrativo eivado de nulidade. Poder de autotutela da
Administração Pública. Possibilidade. Precedente.
        Pode a Administração Pública, segundo o poder de
autotutela a ela conferido, retificar ato eivado de vício que o
torne ilegal, prescindindo, portanto, de instauração de processo
administrativo (Súmula 473, 1ª parte - STF). RE 185.255, DJ
19/09/1997.
        RE conhecido e provido.